Tribunal: STF
Processo: RHC 60639
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
1)DENUNCIA: INEPCIA NÃO RECONHECIDA.
2)PRISÃO PREVENTIVA: RÉU FORAGIDO.
1)NÃO E DE CONSIDERAR-SE INEPTA A DENUNCIA SE ELA OFERECE TODOS OS
ELEMENTOS EXIGIDOS NA LEI PROCESSUAL.
2)ENCONTRANDO-SE FORAGIDO O PACIENTE, CUJA REVELIA FOI DECRETADA,
CABIVEL E QUE O JUIZ TEMA SE FRUSTRE A AÇÃO DA JUSTIÇA E, PORTANTO,
DECLARE QUE SOMENTE APRECIARA O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA ORDEM DE
PRISÃO APRESENTANDO-SE ELE AO MAGISTRADO.